Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE JURÍDICA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL E ACESSÓRIOS. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. MULTAS. PRORROGAÇÃO. TERMO ADITIVO. FIADOR. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face do segundo réu (fiador) e parcialmente procedentes os pedidos em face do primeiro (locatário) para condená-lo ao pagamento dos encargos relacionados ao aluguel, acrescidos de multa moratória e juros, além do pagamento de cláusula penal por descumprimento do contrato.
2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada no Juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses jurídicas em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. Estando suficientemente demonstrada a ciência dos reajustes envolvendo os locativos e acessórios, e comprovado que os valores repassados – com atraso – estavam aquém dos devidos, legítima a cobrança das quantias reajustadas/diferenças, acrescidas dos respectivos consectários legais, bem como da multa por descumprimento do contrato (válida, no caso, em razão das especificidades do caso concreto).
4. Não tratando a hipótese de prorrogação automática do contrato de locação por ausência de devolução do imóvel, mas sim de prorrogação realizada por meio de pacto adicional, com modificação de prazos e obrigações, incide o teor da Súmula 214 do STJ, segundo a qual “o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu” – mormente se considerado que a fiança não deve ser interpretada de forma extensiva. Precedentes.
5. Recurso principal parcialmente conhecido e desprovido. Recurso adesivo desprovido.